Tribunal: TJSP
Processo: 1035857-66.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Cartão de alimentação. Hipótese regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Prescrição quinquenal. Retenção indevida dos valores anteriormente creditados. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano material e dano moral corretamente reconhecidos. Indenização por dano moral fixada em patamar razoável a não caracterizar enriquecimento indevido da parte. Sentença

Ementa:
Responsabilidade civil. Cartão de alimentação. Hipótese regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Prescrição quinquenal. Retenção indevida dos valores anteriormente creditados. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano material e dano moral corretamente reconhecidos. Indenização por dano moral fixada em patamar razoável a não caracterizar enriquecimento indevido da parte. Sentença mantida. Recursos improvidos.